Tribunal: TJDFT
Processo: 0731120-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731120-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DE WMF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MAIS SORTIDÃO LTDA APELADO: MINERVA S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que as apelantes/executadas reiteram o pedido de concessão da gratuidade judiciária em suas razões de recurso (ID 28503568). No entanto, não instruíram a peça com documentos comprobatórios da apontada impossibilidade financeira. Convém salientar que, para o deferimento do benefício, mostra-se necessária a efetiva demonstração de sua condição econômica desfavorável. Assim, em observância ao art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC, intimem-se as apelantes/executadas para demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada situação de hipossuficiência. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2021 19:50:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator